Tribunal: TJPA
Processo: 0800781-67.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800781-67.2021.8.14.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DARCI JOSE LERMEN, ESTADO DO PARÁ, HELDER ZAHLUTH BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual visando obrigar o Município de Parauapebas e o Estado do Pará a fornecerem medicamento a paciente idoso com Doença de Parkinson. Sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os entes à obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve perda superveniente do interesse de agir, ante o cumprimento parcial da obrigação; (ii) se o Município possui legitimidade passiva; (iii) se é cabível a obrigação solidária dos Entes Públicos para o fornecimento do medicamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada perda superveniente de objeto deve ser afastada, pois o fornecimento decorreu de medida liminar e não exauriu a tutela jurisdicional.

4. Deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, já que o medicamento integra a RENAME e não ultrapassa o valor anual de 210 salários-mínimos (Tema 1234 do STF).

5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos para o fornecimento de medicamentos está consolidada na jurisprudência do STF (Tema 793), sendo irrelevante o fato de o medicamento integrar a lista do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

6. Comprovada a necessidade do medicamento e a ausência de violação ao princípio da reserva do possível, deve ser mantida a obrigação de fornecimento imposta aos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações cíveis desprovidas.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), STF, RE 1.366.243 (Tema 1234).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às Apelações Cíveis, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis (processo n.º 0800781-67.2021.8.14.0040
- PJE
) interpostas pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPENAS e ESTADO DO PARÁ o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelada na defesa dos direitos de paciente idoso.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em razão da simetria, aplico o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, razão pela deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Em suas razões, o Município de Parauapebas sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o Município já teria cumprido integralmente a obrigação de fornecimento do medicamento requerido, restando, assim, desnecessário o provimento jurisdicional. Requer, por essa razão, a extinção do processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Suscita, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o medicamento requerido não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), pertencendo à esfera de responsabilidade do Estado ou da União, de acordo com as normas infralegais que regem a divisão de competências no âmbito do SUS, especialmente a Portaria MS nº 3.390/2013.

No mérito, defende que a sentença merece reforma, porquanto o Município de Parauapebas já teria cumprido integralmente com sua obrigação legal, não sendo razoável a imposição de novo encargo, sobretudo considerando-se o princípio da reserva do possível. Afirma, ademais, que não restaram preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STJ no julgamento do Tema 106, indispensáveis para a concessão de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS.

O Estado do Pará interpôs apelação aduzindo que, embora os entes federativos possuam responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, compete ao Judiciário direcionar a obrigação conforme as regras de repartição de competências, impondo ao ente responsável o ônus financeiro, com possibilidade de ressarcimento.

Aduz que o medicamento prescrito ao paciente, Prolopa 200/50 mg (levodopa + cloridrato de benserazida), integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, dentro do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, cujo custeio e fornecimento são de competência municipal.

Afirma que, no Estado do Pará, a gestão da Assistência Farmacêutica da Atenção Básica foi formalmente assumida pelos Municípios por meio da Resolução nº 182/2013 da Comissão Intergestores Bipartite, de modo que a aquisição e a dispensação desse medicamento competem ao Município de Parauapebas.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que a obrigação seja direcionada ao Município de Parauapebas, e, caso haja fornecimento pelo Estado, que o Município seja condenado ao ressarcimento dos valores despendidos.

O Apelado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão dos Apelantes.

Na decisão monocrática constante no documento de id. 10463910 foi reconhecida a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. Posteriormente, os autos retornaram à Justiça Estadual, ante a constatação de que o medicamento pretendido pelo Apelado integra a lista do RENAME, inexistindo razões para a tramitação do feito perante a Justiça Federal.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço dos recursos e passo a examiná-los.

No caso em análise, constata-se que o medicamento PROLOPA 200/50 MG – princípio ativo: LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA possui registro na Anvisa. Além disto, integra a lista do RENAME, inexistindo razões para a declaração de incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.

Outrossim, de acordo com a decisão proferida pelo STF no RE 1.366.243 (Tema 1.234) as ações judiciais em que se pede medicamento que não está na lista do SUS, mas tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), serão propostas na Justiça Federal, se o valor anual do medicamento for igual ou maior a 210 salários-mínimos.

No caso, considerando que o custo anual do medicamento não excede a 210 salários-mínimos, permanece a competência da Justiça Estadual. Portanto, rejeita-se a alegação de incompetência da Justiça Estadual arguida pelo Município de Parauapebas.

Assim, passo ao exame do mérito das apelações.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A
Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde,
obrigação que deve ser repartida de forma solidária
, entre a União, os Estados e os Municípios, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.

EMENTA : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020).

Portanto, sendo a
responsabilidade dos Entes Públicos (União, Estados-Membros e Municípios) solidária, a parte demandante pode optar por exigir o cumprimento da obrigação de UM, DE ALGUNS, ou, DE TODOS, uma vez que são solidariamente responsáveis,
em observância aos princípios da eficiência e efetividade da jurisdição, de modo que,
entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o que não se confunde com a possibilidade do Ente Federado, responsável pelo ônus financeiro de atendimento, promover ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico.

Desta forma, descabe a alegação de responsabilidade exclusiva do Ente Estadual ou Municipal.

Fora isto, a questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a obrigação solidária do Município de Parauapebas e do Estado do Pará no fornecimento do medicamento

PROLOPA 200/50 MG
.

O conjunto probatório consubstanciado nos documentos médicos anexados
demonstram
que o Apelado possui diagnóstico de Doença de Parkinson e faz uso contínuo do medicamento Prolopa 200/50 MG.

Desta forma, o Apelado tem assegurado constitucionalmente o acesso à saúde, de modo que, uma vez comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete aos Apelantes (Responsabilidade Solidária) a garantira do referido direito (artigo 196 da CF/88), não havendo que se falar em prevalência do interesse público sobre o particular.

Em relação a alegada perda de objeto em decorrência do cumprimento da obrigação, constata-se que a garantia do tratamento se deu por meio de medida liminar, que é decisão de natureza provisória e não exaure a tutela jurisdicional, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido confirmando a medida de urgência.

Em casos análogos, há muito consolidou-se o entendimento nesta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIEN-TE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADAS. MÉ-RITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UN NIME. (...) 3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibi-lidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida. (...) 6. Em Reexame Necessário, senten-ça confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifei).

Desta forma, descabe a alegada perda de objeto da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO às Apelações Cíveis
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025